Tribunal: TJPA
Processo: 0804383-17.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804383-17.2021.8.14.0024

APELANTE: SILVIO CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, DIRCEU BIOLCHI, MARCOS VICENTE DE ROCHA YANES, CLARINDA FARRAPO CAVALCNTE, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO Nº 0804383-17.2021.8.14.0024.
Agravante: SILVIO CAVALCANTE DA SILVA.
Agravados: CLARINDA FARRAPO CAVALCANTE e outros.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTÁ-LA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. Alegação de posse preexistente sobre imóvel público alienado mediante procedimento administrativo regular, com suposta existência de fraude e conluio entre servidores municipais e a parte adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que resultou na alienação do bem; (ii) verificar a adequação da via eleita para o controle de constitucionalidade da norma que fundamentou o ato impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade ou desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso.
4. Os documentos apresentados pelo agravante – contrato de compra e venda não registrado, contas de consumo e IPTU – são insuficientes para comprovar a posse legítima sobre o imóvel, especialmente considerando que a área integrava a Légua Patrimonial do Distrito de Moraes Almeida, pertencente à União até 2010, quando foi transferida ao Município de Itaituba.
5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo demonstração de vício insanável.
6. A ação anulatória não é meio adequado para o controle concentrado de constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.649/2021, inexistindo legitimidade do autor para propor tal controle pela via ordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade.
2. A ação anulatória não é meio hábil para o controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.868/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870470/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 22/09/2020; TJMG, AC 10145120806990001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 21/09/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0804383-17.2021.8.14.0024.
Agravante: SILVIO CAVALCANTE DA SILVA.
Agravados: CLARINDA FARRAPO CAVALCANTE e outros.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
RELATÓRIO.
Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIO CAVALCANTE DA SILVA, nos autos do processo nº 0804383-17.2021.8.14.0024, em face da decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada pelo Agravante.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou as provas juntadas aos autos, as quais demonstrariam sua posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como não teria sido devidamente analisada a existência de conluio entre servidores municipais e a parte agravada, na condução do processo administrativo de alienação do bem.
Aduz que apresentou documentos que comprovam sua posse, tais como contrato de compra e venda, comprovantes de IPTU, contas de energia elétrica e telefonia, além de cadastro junto à Secretaria Municipal de Arrecadação. Argumenta que tais documentos são suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado.
A decisão monocrática manteve a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de que o Agravante não teria demonstrado documentalmente a posse do bem, sendo insuficiente o contrato particular de compra e venda, aliado ao fato de que a empresa vinculada ao Agravante se encontrava inapta perante a Receita Federal, o que afastaria a existência de atividade comercial no local.
Ainda, a decisão monocrática fundamentou-se na presunção de legalidade do ato administrativo, ressaltando que não houve comprovação inequívoca de fraude, e que a via eleita não seria adequada para o controle de constitucionalidade da norma que fundamentou a alienação do bem.
Diante disso, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.
O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O presente recurso foi interposto por Silvio Cavalcante da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Agravante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou as provas anexadas aos autos, as quais demonstrariam sua posse sobre o imóvel em questão, além de apontar indícios de fraude administrativa e conluio entre agentes públicos e a parte Agravada. Argumenta que houve erro na interpretação das provas documentais e que o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos não pode prevalecer quando há robustos elementos apontando irregularidades.

A decisão se fundamentou no fato de que Agravante não teria comprovado sua posse legítima sobre o imóvel, sendo insuficientes as provas apresentadas, tais como contas de energia e telefone e um contrato de compra e venda não registrado. Ademais, destacou que a alienação do bem à Agravada Clarinda Farrapo Cavalcante ocorreu por meio de processo administrativo regular, culminando na edição da Lei Municipal nº 3.649/2021, aprovada pela Câmara Municipal de Itaituba e sancionada pelo Prefeito Municipal.

Pois bem.

É cediço que a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade ou desvio de finalidade. O Agravante aduz que há indícios concretos de fraude, sustentando que o processo administrativo que resultou na alienação do imóvel desconsiderou sua posse preexistente e teria sido conduzido de forma direcionada para beneficiar a Agravada.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, o Agravante apresentou documentação que, a seu ver, comprovaria sua posse sobre o imóvel, sendo o contrato de compra e venda datado de 23 de maio de 1996, o Pagamento de IPTU até 2017, registros de contas de energia e telefone desde 1999 e cadastro junto à Secretaria Municipal de Arrecadação.

Todavia, conforme bem ponderado na decisão agravada, tais documentos não são suficientes para comprovar a posse legítima, especialmente diante do fato de que a área integrava a Légua Patrimonial do Distrito de Moraes Almeida, pertencente à União até 2010, quando foi transferida ao Município de Itaituba.

Outrossim, o Agravante não logrou demonstrar que os atos administrativos foram conduzidos com vício insanável ou que houve efetivo prejuízo decorrente do alegado conluio entre agentes públicos e a parte Agravada. A simples existência de relação entre advogados e procuradores municipais não configura, por si só, fraude processual, exigindo-se prova cabal de atuação irregular que tenha influenciado no desfecho do processo administrativo.

Assim, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa:

“No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o seu pleito principal alegando que comprovou nos autos que o ato administrativo é eivado de indícios de nulidade e que é o legítimo proprietário do terreno em discussão na presente lide.
Analisando os autos, observa-se que o apelante que aduz ser herdeiro legítimo e procurador da família, não fez juntada de procuração comprovando a afirmação.
No presente caso, narra o Apelante que é legítimo possuidor do imóvel objeto desta lide, e, alegando invalidade/ilegalidade dos atos administrativos de alienação, pleiteia a declaração de nulidade de tais atos.
Ocorre que o Apelante não traz qualquer prova para evidenciar suas alegações e resume sua documentação comprobatória em algumas contas de telefone e print de site de busca onde consta o nome da empresa que alega funcionar no terreno que alega ser de sua propriedade. Os documentos juntados à inicial são provas insuficientes a comprovar o alegado, uma vez que os documentos não evidenciam a posse do imóvel.
Conforme o Título de Doação e a Certidão de Inteiro Teor anexa a contestação de Id. 16562464, a UNIÃO era a proprietária da Légua Patrimonial do Distrito de Moraes Almeida até o ano de 2010, e a partir daí, a propriedade passou para o MUNICÍPIO DE ITAITUBA.
Não há qualquer documento juntado aos autos pelo Requerente/Apelante que evidencie propriedade do imóvel. E a empresa HOTEL J. M. S. LTDA inscrita no CNPJ:03.448.251/0001-21 que o Apelante alega funcionar há mais de 20 anos no terreno objeto da lide, encontra-se INAPTA perante a Receita Federal, conforme livre consulta no site da Receita Federal.
Conforme exposto na inicial, o requerente alega o seguinte: que é legítimo possuidor de uma área urbana localizada no distrito de Moraes Almeida, conforme contrato de compra e venda; que sua ex-cunhada, também requerida nessa ação, sra. CLARINDA FARRAPO CAVALCANTE se apropriou deste terreno e requereu sua compra perante o Município, fato que ocorreu, conforme Lei Municipal nº 3.649/2021. Acrescenta que apresentou recursos administrativos e aduz que há um possível ‘conluio’ entre vereadores e servidores públicos; que os processos administrativos duram cerca de 06 meses a 01 ano para sua conclusão e o processo objeto desta demanda durou cerca de 3 meses para seu desfecho.
Conforme contestação do Município de Itaituba, o Apelante deu entrada junto a Secretaria Municipal de Tributos e Arrecadação – SEMAT com dois processos, solicitando o remembramento de lotes que tiveram como origem o cadastro imobiliário nº 23789, bem como informações sobre o cadastro nº 23785 (cadastro em nome da Sra. Clarinda) e conforme atualização nos sistemas automatizados de arrecadação no Município de Itaituba, houve vários levantamentos imobiliários e vistorias, a fim de manter atualizado o cadastro imobiliário municipal.
Diante de tal situação, verificou-se que o cadastro 23789 segmentou-se em 04 unidades isoladas (22473, 22474, 22475 e 22476), os quais posteriormente, conforme requerimento do Requerente foram remembradas e retornaram ao número de origem, qual seja, nº. 23789.
Porém, o Requerente não mencionou que os Laudos de remembramento deixam claro que o cadastro nº. 23785 (da sra. Clarinda) não fazia parte do tal remembramento, uma vez que possuía Título Definitivo de Alienação Patrimonial, bem como não teve origem no cadastro nº 23789.
Diante de tais fatos, foi demonstrado que o processo de alienação de terreno em favor da Sra. Clarinda seguiu os princípios da legalidade e impessoalidade, pois foi observada toda a tramitação administrativa devida, inclusive com vistorias e pareceres elaborados por servidor público efetivo, o qual possui credibilidade e fé pública, somente desfeitos mediante prova inequívoca de algum erro ou má-fé que não foi apresentada pelo Requerente/Apelante.
Quanto a nulidade do ato Administrativo, o Apelante tentou exercer o controle concentrado de constitucionalidade que, para seu exercício, teria que seguir algum dos cinco instrumentos instituídos para tal, quais sejam a ação direta de inconstitucionalidade (ADI ou ADIn), a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADI/ADIn omissiva), a ação direta de inconstitucionalidade por intervenção (ADI/ADIn interventiva), a ação declaratória de constitucionalidade (ADC ou Adecon) e a argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).
Acerca da legitimidade para praticar controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal, a Constituição do Estado do Pará estabelece em seu art. 162 o seguinte:
Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I: I - o Governador do Estado; II - a Mesa da Assembléia Legislativa; III - o Procurador-Geral de Justiça; IV - o Procurador-Geral da Defensoria Pública; V - o Prefeito Municipal; VI - a Mesa da Câmara de Vereadores; VII - o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação na Assembléia Legislativa; IX - confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.
Ao existirem mecanismos específicos e legitimados legalmente escolhidos para a realização de controle concentrado de constitucionalidade, o autor Apelante poderia ter optado por uma destas, apresentando sua denúncia em provas documentais ou testemunhais para lograr êxito. Não é o caso dos autos, onde o Autor /Apelante (pessoa física) pretendeu a pura e simples anulação da Lei Municipal nº 3.649/2021 através de uma ação ordinária (declaratória), sem, no entanto, comprovar suas alegações.
Sobre o posicionamento aqui defendido, a jurisprudência é pacífica:
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - LEI MUNICIPAL - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE - PRETENSÃO EQUIVALENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REFORMA DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se o único pedido formulado na exordial consiste na declaração de nulidade de lei municipal, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade da norma, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, pois não há possibilidade de realização de controle de constitucionalidade abstrato por meio de ação ordinária. (TJ-MG - AC: 10145120806990001 Juiz de Fora, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021) (g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDEINÁRIA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSOS PREJUDICADOS. 1 - O ordenamento jurídico brasileiro não contempla a declaração pura e simples de nulidade de lei municipal, como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, disciplinada pela Lei nº 9.882/1999. 2 - A ausência do interesse agir caracterizada pela inadequação da via eleita, induz o reconhecimento da carência da ação, em qualquer fase e grau de jurisdição. (TJ-MT 00049150620148110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/08/2021)
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE VENTANIA PARA SUSPENSÃO DE EFICÁCIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 709/2016 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO), SOB O ARGUMENTO DE QUE GERA DESPESAS FINANCEIRAS IMPOSSÍVEIS DE SEREM HONRADAS PELOS COFRES PÚBLICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JÁ QUE O EXAME DO MÉRITO IMPLICARIA CONTROLE ABSTRATO/CONCENTRADO DE INCONSTITUCIONALIDADE.ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. PRETENSÃO QUE SE RESUME A UM CONTROLE DE LEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM FACE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO A ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00019175020198160169 Tibagi 0001917-50.2019.8.16.0169 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 14/06/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1º DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003, bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum" (REsp 958.550/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJe 24/4/2008). 4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita. 5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais" e, por isso, o "ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa" (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196). 6. Recurso especial da municipalidade provido. (STJ - REsp: 1870470 RJ 2014/0033338-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020) (g.n.)
Portanto, correto o entendimento do juízo a quo ao perceber que, pelos documentos juntados, não se observou comprovação da ocorrência da alegada fraude e, com a oitiva das partes e suas testemunhas, os fatos foram esclarecidos. Assim, seria, não somente imprudente, como inconstitucional, a anulação de ato administrativo pelo Poder Judiciário sem a devida evidência de sua ilegalidade.
Não restando demonstrada nenhuma ilegalidade no ato administrativo, é vedado ao Judiciário analisar o seu mérito, sob risco de violação do princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETORA DO TJPA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA. ART. 144 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ. 2. Alegação de nulidade do Acórdão em razão de impedimento de Desembargadora para proferir voto em Órgão Especial do TJPA em razão de ter participado da apuração administrativa. Impedimento não verificado. A causa de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do CPC somente se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição, não se configurando apuração administrativa como tal. Rol taxativo de hipóteses legais de impedimento. Precedentes do STF. 3. Apelo conhecido e improvido. (2021.00508634-14, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))
Em que pese as alegações do apelante, este não foi capaz de comprovar as fraudes alegadas, nem de comprovar ter a legítima posse do terreno objeto deste processo.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Por oportuno, esclareço que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que os documentos apresentados não foram suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, que resultou na alienação do bem por meio da Lei Municipal nº 3.649/2021.

Além disso, não restou demonstrada qualquer fraude ou irregularidade no processo administrativo, não havendo elementos que justificassem a anulação do ato. Dessa forma, o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 31/03/2025